Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-10.2016.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Ocorrência – Preliminar de impugnação à gratuidade processual concedida ao autor não analisada – Ausência de comprovação da capacidade da parte de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento – Presunção relativa encerrada pela declaração de pobreza que não restou afastada - Embargos acolhidos, sem efeito modificativo

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003941-10.2016.8.26.0218/50001, da Comarca de Birigüi, em que é
embargante MAURO CÉLIO MORA, é embargado JOAO CLAUDOMIRO DE
MATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem
efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003941-10.2016.8.26.0218/50001 -Voto no 5603
2
Embargos de declaração no 1003941-10.2016.8.26.0218/50001
Embargante: Mauro Célio Moura
Embargado: João Claudomiro de Mato
Juiz: Fabio Renato Mazzo Reis
Comarca: Birigui 1a Vara Cível
Voto no 5603
Embargos de declaração
Omissão
Ocorrência

Preliminar de impugnação à gratuidade processual
concedida ao autor não analisada
Ausência de
comprovação da capacidade da parte de arcar com as custas
do processo sem prejuízo de seu sustento Presunção
relativa encerrada pela declaração de pobreza que não
restou afastada - Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Mauro Célio Moura contra o V. Acórdão de fls. 241/244, que, por
unanimidade, deu provimento aos recursos interpostos pelo embargante
e pelo embargado. Entende o recorrente haver omissão que precisa ser
suprida.
É a síntese do necessário.
Voto.
O recurso merece acolhimento, pois o julgado
padece de omissão na medida em que deixou de apreciar a preliminar de
impugnação do benefício da gratuidade processual concedido ao autor.
Todavia, a preliminar não merece acolhida.
Com
efeito,
presume-se
verdadeira
a
declaração de pobreza deduzida por pessoa natural, tal como prevê o
artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, ao passo que não há nos
autos elementos de convicção que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da benesse.
Não se olvida, a propósito, que a presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003941-10.2016.8.26.0218/50001 -Voto no 5603
3
hipossuficiência pode ser ilidida pela parte contrária, exigindo-se, porém,
a apresentação de prova inequívoca no momento da contestação (art.
100, CPC/15), o que não ocorreu no caso dos autos, já que eventual
exercício de atividade empresarial, para além de não comprovado, nada
significa em termos de afastar o direito à gratuidade processual, se
indemonstrado que de tal atividade a parte aufere renda incompatível
com o benefício deferido.
Isto posto, acolho os embargos de declaração,
mas sem efeito modificativo do julgado, nos termos da fundamentação.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora